Tribunal: TCU
Processo: 035.001/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4721/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias a seguir relacionadas: 1. Processo TC- Processo 035.001/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Almerinda Fagundes de Brito (XXX.318.110-XX); Almira Teresa Taurino Moraes (XXX.675.190-XX); Altamira da Silva Martins (XXX.475.440-XX); Carmem Maria Paes Brasil Barreira (XXX.882.760-XX); Claudia Adriana Brasil Nunes (XXX.033.240-XX); Cleonice Schmidt Paes Brasil (XXX.389.830-XX); Cleusa Regina Bustamante da Luz (XXX.372.470-XX); Cristiana Regina da Silva Mendonca (XXX.879.000-XX); Gabriela Oliveira Bonete (XXX.443.610-XX); Lygia Valle Salgado (XXX.932.260-XX); Maria Cecilia de Assis Brasil Mendes (XXX.397.730-XX); Rhea Sandra Pires (XXX.242.680-XX); Rosinei Uchoa da Silva (XXX.800.002-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.